Tribunal: TJDFT
Processo: 0744086-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744086-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINALDO RODRIGUES BRAGANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença promovida por DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito pelo IPCA-e. O agravante, em síntese, requer em antecipação da tutela recursal a suspensão da marcha processual na origem em razão dos julgamentos dos Temas 1.170 pelo STF e 1.169 pelo STJ. Alega ilegitimidade do agravado para promover execução da sentença coletiva, por não integrar a categoria substituída pelo SINDIRETA. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a incidência da TR como fator de correção monetária e da SELIC, a partir de 09/12/2021. Por fim, aduz que o período executado deve ser limitado ao período de 01/1996 a 27/04/1997. Preparo não efetuado em virtude da isenção legal conferida ao ente federado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porque interposto contra decisão pendente de julgamento de recurso de embargos declaratórios. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, em 16/10/2023, contra a decisão de ID 174329195, que se encontra pendente de julgamento de embargos declaratórios opostos pela agravada. Nos aclaratórios, o embargante, como relatado, requer atribuição de efeitos infringentes para reconhecer e declarar a ilegitimidade do autor, com extinção do feito. Alternativamente, modificar os critérios de correção do débito e limitar o período a ser considerado. Nesse sentido, não é possível conhecer do agravo de instrumento e apreciar o pedido liminar nele contido porque pendente de decisão pelo juiz a quo nos embargos declaratórios. O fato é que os embargos declaratórios interrompem a interposição de recursos (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que não deflagrado o prazo para interposição de recurso, não podendo falar em interesse recursal. Ademais, é vedado ao Tribunal analisar questão não apreciada pelo juiz de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PENDENTE. OPORTUNIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1735960, 07062469620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, inadmissível o agravo de instrumento tendente a reformar decisão de primeiro grau não encerrada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator